Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712796-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIA LUCY MARQUES ARAUJO, LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO, REGINALDO VERAS COELHO, FABIO FELIX SILVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos Deputados Distritais JÚLIA LUCY MARQUES ARAUJO, FÁBIO FELIX SILVEIRA, REGINALDO VERAS COELHO e LEANDRO ANTÔNIO GRASS PEIXOTO contra suposto ato comissivo praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, Deputado Rafael Cavalcanti Prudente, imputando-lhe ilegalidade na convocação de segunda sessão extraordinária de votação em plenário no dia 20 de maio de 2020, e respectiva aprovação do Projeto de Resolução n° 40/2020, que cuida da regulamentação do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL. Alegam os impetrantes, em síntese, que o referido projeto legislativo não havia sido incluído na pauta da sessão extraordinária realizada no dia 20 de maio de 2020, nem fora sua votação acordada por Colégio de Lideres. Aduzem que a autoridade coatora declarou encerrada a sessão regulamente instaurada e instaurou nova sessão extraordinária, sem aviso prévio, com a finalidade exclusiva de pautar a votação do Projeto de Resolução n° 40/2020. Nesse sentido, alegam que no dia 20 de maio de 2020, durante sessão extraordinária em andamento, "Aos 1:33:39 da sessão2 , durante a fala da Deputada Júlia Lucy, ouve-se o Presidente Rafael Prudente solicitando a assessoria: “me dá a resolução ai que eu vou convocar agora”, momento em que declarou aberta nova sessão extraordinária, tendo como primeiro item a discussão e votação do Projeto de Resolução n° 40/2020. Apontam ilegalidade da convocação da segunda sessão extraordinária, pois não houve convocação formal com comunicação no prazo mínimo de 24 horas, em afronta ao disposto no art. 120, §2o do Regimento Interno e das exigências estabelecidas para deliberação virtual na Resolução n° 317/2020. Afirmam que a autoridade coatora pautou tema que não comporta deliberação virtual, e sustentam violação ao art. 36 do Regimento Interno, por não haver consulta prévia aos Colégio de Lideres antes de ser pautada a votação, Sustentam violação a regra adotada para sessões remotas, pois aferido o registro de presença de parlamentares por simples conferência dos participantes da sala virtual, e não por meio de aplicativo próprio, disponibilizado para essa específica finalidade, violando o disposto na Resolução n° 317/2020. Aduzem que "ao menos a emenda n° 5, apreciada e aprovada, fora encaminhada à unidade SELEG-EMENDAS as 19:37:46 do dia 20/05/2020, em desrespeito ao prazo estabelecido no parágrafo único do art. 6° da Resolução n° 317/2020, que dispõe como termo final o protocolo das emendas até às 12 horas do dia da votação da proposição. As emendas de 1 a 4 não tem registro do horário de encaminhamento disponível no sistema SEI. De toda sorte, tal contaminação, por si só, já demandaria o cancelamento da votação e realização de nova apreciação". Concluem que Projeto de Resolução n° 40/2020 e emendas 2, 3, 4, e 5, declara ser "inequívoco que o devido processo legislativo não fora respeitado, com a confluência das ações elencadas: 1. inclusão de projeto que não constava da Ordem do Dia, 2. ausência de consulta aos líderes para acordo da votação, 3. Desconformidade do registro formal de presença dos parlamentares, 4. ausência da íntegra das proposições acessórias apreciadas (emendas) no sistema Legis, e 5. emenda apreciada e aprovada em desrespeito ao parágrafo único da Resolução n° 317/2020." Alegam que foram induzidos ao erro pela dinâmica imposta à votação, em razão da recente discussão sobre a necessidade de reajuste das mensalidades do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – Fascal. Sustentam nulidade da votação por violação de prazo de apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n° 40/2020, ensejando violação aos arts. 147, 54, I, 64 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e que a submissão direta a plenário, sem prévia apreciação por comissões temáticas, ainda que se fosse o caso de regime de urgência, ensejaria violação dos arts. 89, § 2o, 90, I, 148, 150, 157, 158, e 163, § 1o, I, do diploma normativo interno. Alegam que aprovação do projeto sem prévia análise de sua compatibilidade financeira acarreta violação ao art. 167, I e II da Constituição Federal, e arts. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando que sequer houve apuração da proposição legislativa pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Tecem considerações sobre a admissibilidade da impetração de mandado de segurança contra ato administrativo ilegal que viola o direito líquido e certo de parlamentar deliberar em sessão legislativa regular. Destacam a presença dos requisitos para concessão liminar da segurança vindicada, ressaltando que a vigência da Resolução n° 40/2020 prescinde de sanção do Governador, sendo promulgado pela própria autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 201, 202 e 206, §1o, do Regimento Interno. Ao final, requerem "o deferimento liminar para impedir a publicação da redação final do Projeto de Resolução n° 40/2020, dado o danoso efeito que isto causaria aos cofres públicos e consequentemente à toda população do Distrito Federal." No mérito, postulam a concessão da ordem de segurança para que seja declarada "a anulação da sessão extraordinária remota iniciada às 16:48 do dia 20 de maio de 2020 de modo a garantir a regularidade do processo legislativo". As custas iniciais foram recolhidas, conforme comprovado no ID 16187980. É o relatório. Decido. Para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Compulsando os autos, e analisando os fundamentos apresentados pelo agravante, verifico que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos, pois a argumentação sustentada pelos impetrantes não está amparada em elemento de prova pre-constituído. O mandado de segurança é remédio constitucional regulamentado pela Lei no 12.016/2009, sendo ação de rito sumário para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. Assim, para que o impetrante obtenha êxito em obter a ordem de segurança, é essencial que traga aos autos as provas pré-constituídas necessárias para demonstrar a existência de seu direito líquido e certo. Todos os fatos devem estar documentalmente comprovados no momento da impetração, ou seja, com a inicial devem estar presentes os elementos necessários para o exame das alegações apresentadas. Na hipótese, verifica-se nessa análise preliminar que não há prova que dê amparo as alegações sustentadas na inicial, de modo que não se verifica relevância das argumentações do impetrante, de modo a justificar a alegação de que haveria "danoso efeito que isto causaria aos cofres públicos e consequentemente à toda população do Distrito Federal." Com efeito, os documentos apresentados com a peça de impetração não revelam qualquer informação sobre o impacto econômico que a Resolução n° 40/2020 pode causar aos Cofres Públicos do Distrito Federal, não havendo mínimos elementos de informação sobre eventual desconformidade com a lei orçamentária, em violação ao art. 167, I e II da Constituição Federal. Também não é possível aferir, de plano, afronta aos arts. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não consta dos autos a íntegra do procedimento de tramitação do Projeto de Resolução n° 40/2020, para que se possa concluir que houve aumento de despesas sem prévia estimativa de impacto financeiro, ou sem indicação de origem de recursos orçamentários. De fato, não consta da peça de impetração nenhum elemento de informação a respeito do impacto financeiro do Projeto de Resolução n° 40/2020, e nem é possível presumir que eventual agravamento de orçamento não tenha sido apurado durante a tramitação da proposta. Assim, não se verifica prova documental pre-constituída, de que haveria dano aos cofres públicos do Distrito Federal. Também não está suficientemente demonstrado nos autos, ao menos nessa análise preliminar, as alegações de violação às regras regimentais de votação de projeto de resolução normativa. Com relação à tramitação do Projeto de Resolução n° 40/2020, foi juntados aos autos apenas seu texto e o documento de proposição da norma (ID 16187970), além das notas taquigráficas lavradas na sessão extraordinária impugnada, iniciada às 15h31min de 20 de maio de 2020 (ID 16187971). Não é possível aferir, nesse momento processual, e considerado apenas a documentação apresentada pelos impetrantes, a subsistência da alegação de violação de direitos regimentais. Com efeito, as notas taquigráficas não demonstram a forma de convocação da sessão extraordinária, de modo a dar verossimilhança às alegações de não foi observada a forma e o prazo exigido pelas normas internas da Câmara Legislativa do Distrito Federal. As referidas notas taquigráficas também não revelam que a constatação do quorum foi realizada de forma inadequada, nada esclarecendo a esse respeito, assim como não comprovam violação de prazo para apresentação de emenda ou a supressão a análise por comissão temática. Reitero que não consta dos autos cópia do procedimento adotado para a tramitação do Projeto de Resolução n° 40/2020, de modo a possibilitar a constatação de violação de prazo regimentais ou a supressão de análise por comissões temáticas. E a análise das notas taquigráficas revelam que as emendas de no 2, 3, 4 e 5 receberam parecer favorável Mesa Diretora e da Comissão de Constituição e Justiça, manifestadas pelos Senhores Deputados Distritais Iolando Almeida e Daniel Donizet (ID 16187971). Também carece de prova documental a alegação de que a matéria foi submetida a votação sem previa consulta ao Colégio de Lideres, tendo sido juntada apenas a deliberação de lideres sobre a primeira sessão extraordinária realizada no dia 22 de maio de 2020, de modo que a questão exige a garantia de prévio contraditório. Assim, os documentos juntados à peça de impetração, por si, são insuficientes para dar relevância à argumentação sustentada no mandado de segurança, a respeito de vícios na convocação da sessão extraordinária e na tramitação do Projeto de Resolução n° 40/2020, tal qual expostas na causa de pedir. Assim, não estão presentes os requisitos do Art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Além de carente de relevância as argumentações sustentadas, considerando os documentos trazidos aos autos, não se verifica risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, já que nada obsta eventual revogação da Resolução n° 40/2020, caso venha a ser concedida a segurança vindicada. Por fim, ainda que os documentos juntados aos autos não sejam suficientes para concessão da liminar, não se verifica razões para indeferir prematuramente a petição inicial por inadequação da via eleita. Com efeito, mostra-se adequado assegurar à autoridade coatora prévio contraditório, inclusive com a requisição de documentos públicos comprobatórios a respeito da convocação da sessão extraordinária e da tramitação do Projeto de Resolução n° 40/2020, conforme autoriza art. 6o, §1o, da Lei no. 12.016/2009, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Ainda que insuficiente a instrução documental inicial, a requisição de elementos públicos de informação à autoridade coatora pode e viabilizar a apreciação da alegação de violação de direito liquido e certo sustentada pelos impetrantes, em homenagem ao princípio da publicidade dos atos que envolvem o processo legislativo e da primazia da resolução de mérito dos litígios postos à apreciação jurisdicional. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrados os requisitos autorizativos conforme fundamentado supra, em obediência ao disposto no art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 e artigos 139, VI e 370, do CPC, indefiro o pedido liminar. Notifique-se o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Deputado Rafael Cavalcanti Prudente, e seu órgão de representação judicial, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei No 12.016/2009 para que prestem suas informações. Determino que a Autoridade Coatora junte todos documentos que esclareçam a situação fática e jurídica, especialmente a apresentação da cópia do procedimento de tramitação do Projeto de Resolução n° 40/2020 bem como a comunicação de convocação da sessão extraordinária na qual foi aprovado. Esclareço que o indeferimento da Liminar não significa a sua não apreciação neste momento processual, e bem como a impossibilidade de deferimento da mesma após as Informações como também no Mérito o seu não acolhimento com eventual concessão da ordem. Expedida a notificação, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta Câmara Cível, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei No 12.016/2009. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator